Tribunal: STF
Processo: HC 70251
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-03
Data de publicação: 1993-08-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CONDENAÇÃO EM DOIS PROCESSOS A PENAS  DE
RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS SENTENCAS, POR SER O RÉU MENOR DE
DEZOITO ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS
COMPROVADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE FOI CONSIDERADA. A DISCUSSÃO EM
TORNO DA DATA EXATA DO NASCIMENTO DO PACIENTE NÃO CABE DESENVOLVER-SE
NO ÂMBITO DO "HABEAS CORPUS", SENDO CERTO, ENTRETANTO, QUE JA FOI
REQUERIDA REVISÃO CRIMINAL, ONDE HÁ ESPACO AO AMPLO EXAME DE FATOS E
PROVAS. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.